Tribunal: TJDFT
Processo: 0738892-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738892-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIZA VIDAL DA CRUZ REGO AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar (efeito suspensivo), interposto por THAIZA VIDAL DA CRUZ REGO em face da decisão proferida pelo MMo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial de no 0721367-64.2023.8.07.0001, acolheu, em parte, a impugnação, e determinou a penhora parte de valores em conta salário e de conta corrente. Na petição de ID no 77303290/77303295, a parte agravante requer a desistência do presente recurso. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso pleiteado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinto o recurso, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII c/c art. 998, ambos do Código de Processo Civil. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador